Tribunal: TJMT
Processo: 1011730-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO), MARTHA CRISTINA SOUSA GERALDES - CPF: 666.698.041-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARTHA CRISTINA SOUSA GERALDES (AGRAVADO), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DISPENSADO CONFORME OFÍCIO 85/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da decisão interlocutória proferida pela 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande nos autos do processo n. 1010053-68.2022.8.11.0002, que deferiu o pedido liminar postulado pela Agravada para que fosse incluído na Central de Regulação para realização dos procedimentos cirúrgicos de reparo de rotura do manguito rotador.

2.
A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

3.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4.
Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, deve ser afastada a determinação que atribuiu, em grau de igualdade, ao Município, o dever de disponibilizar o ato cirúrgico, direcionando-a prioritariamente ao Estado.

5
. No caso, a Liminar Recursal restou deferida, conforme decisão proferida ao ID n. 136214664.

6.
Entendo que estão presentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo da demora recursal, eis que deve ser direcionado de forma prioritária ao cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sendo o Município responsável solidário em caso de descumprimento.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da decisão interlocutória proferida pela 1o Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande nos autos do processo n. 1010053-68.2022.8.11.0002, que deferiu o pedido liminar postulado pela Agravada para que fosse incluído na Central de Regulação para realização dos procedimentos cirúrgicos de reparo de rotura do manguito rotador.

A liminar restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 136214664.

A Recorrida apresentou as contrarrazões pelo improvimento do Apelo.

O Ministério Público Estadual atuante perante os Juizados Especiais foi dispensado da manifestação, conforme Ofício n. 85/2015.

O magistrado de origem prestou as informações ao ID n. 138442650.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta parcial provimento.

A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, e reafirmando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de lide que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde.

Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Tratando-se de medicamento incorporado ao SUS e de dispensação sob responsabilidade do gestor estadual, deve ser afastada a determinação que atribuiu, em grau de igualdade, ao Município, o dever de disponibilizar a medicação, direcionando-a prioritariamente ao Estado.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Nesse caso, entendo que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, ainda que em fase de antecipação da tutela pretendida.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados das I, II e II Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, deve ser observado o direcionamento da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, por ocasião do cumprimento de antecipação da tutela, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de medicamento sob gestão deste.

Desse modo, embora o Juízo a quo tenha atribuído a obrigação aos dois entes demandados, na prática se faz necessário o direcionamento prioritário da obrigação, tendo em vista que o medicamento pleiteado se insere na gestão do Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar parcialmente a decisão de origem decisão proferida pelo Juízo de Origem para determinar o direcionamento prioritário do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, autorizando o ressarcimento de eventuais ônus financeiros assumidos pela Agravante, mediante devida comprovação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022